Tribunal: TJDFT
Processo: 0729759-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HABITE-SE. AVERBAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. A exigência de apresentação das certidões negativas de débito da proprietária para a averbação do habite-se está prevista no artigo 47, inciso II, da Lei no 8.212/90, cuja constitucionalidade não foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, a pretensão de expedição de ofício ao cartório de imóveis determinando a averbação do habite-se, independentemente da apresentação das certidões negativas de débito, não é viável.